Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744560-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE LIMA FERREIRA AGRAVADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 20263174), impetrado por SIMONE LIMA FERREIRA em face de decisão judicial proferida pela TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que deixou de apreciar o pedido formulado nos autos da PUIL 0003076-02.2019.8.07.0000. Na decisão ID 20485472, reconheci a incompetência deste Conselho Especial para julgar mandado de segurança contra decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais e determinei o encaminhamento do feito para a Turma de Uniformização, em face do que a impetrante interpôs agravo interno (ID 20790257). Antes que fosse processado o agravo, determinei a intimação da agravante para que informasse se ainda havia interesse processual no julgamento do recurso e do próprio mandamus (ID 29056007), haja vista que em consulta aos processos que se encontram relacionados à presente demanda, verifiquei que a pretensão jurisdicional almejada na ação mandamental foi alcançada. Em sua manifestação (ID 29342919), diante da formação da coisa julgada favorável nos autos principais, a agravante requer a desistência tanto do agravo interno quanto do mandado segurança. Relatado o essencial, passo a decidir. Como é sabido, a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Desse modo e considerando que o advogado que subscreve o pedido detém poderes especiais (IDs 23629147 e 20263176), HOMOLOGO o pedido de desistência do presente mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno. Custas finais, se houver, pela parte impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/09 e nas Súmulas no 512 do Supremo Tribunal Federal e no 105 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2021 14:35:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora